Tribunal: TJBA
Processo: 8003253-44.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003253-44.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERVASIO DOMINIENSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIELDE ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEMORA EM ATENDIMENTO BANCÁRIO. IDOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABALO EFETIVO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de instituição bancária, sob alegação de demora excessiva no atendimento. O autor, à época com 87 anos, relatou dificuldades de saúde e locomoção, sustentando ter aguardado cerca de 52 minutos na fila do banco, mesmo sendo pessoa idosa com direito a atendimento prioritário. Pleiteou indenização de R$ 15.000,00. O juízo de origem entendeu não haver comprovação de dano moral indenizável nem existência de legislação municipal que fixasse tempo máximo de espera, julgando improcedente o pedido, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a espera de aproximadamente cinquenta e dois minutos para atendimento bancário, alegadamente vivenciada por pessoa idosa, configura, por si só, dano moral passível de indenização, à luz da Lei Federal nº 10.048/2000 e da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 10.048/2000 assegura atendimento prioritário a pessoas idosas, mas não estabelece tempo máximo para o atendimento, sendo necessário demonstrar preterição injustificada ou conduta discriminatória, o que não se verificou nos autos.

4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.156, o descumprimento de prazo previsto em legislação específica para atendimento bancário não gera, por si, dano moral presumido, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto.

5. A ausência de elementos probatórios que demonstrem dor, sofrimento ou humilhação decorrente da conduta do banco inviabiliza o reconhecimento de ofensa à esfera moral do consumidor. Ainda que se trate de pessoa idosa, com problemas de saúde, não há, nos autos, prova da existência de abalo efetivo à integridade do autor decorrente espera de atendimento na agência bancária por menos de uma hora. Os vídeos anexados não são suficientes a tal demonstração, nem mesmo o de ID 84597633, produzido quase dez horas após o incidente (ID 84597640).

6. A simples alegação de desvio produtivo do consumidor, dissociada de elementos concretos que demonstrem violação à esfera extrapatrimonial, não autoriza a condenação por dano moral, sob pena de banalização do instituto.

7. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 10.048/2000; CPC/2015, arts. 98, §3º, e 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.156; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 0001342-77.2014.8.05.0216, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 05.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000199-04.2020.8.05.0216, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003253-44.2023.8.05.0063
, em que figuram como apelante GERVASIO DOMINIENSE DE OLIVEIRA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR